Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-80.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004794-80.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (EMBARGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), TERESINHA HOFFMANN MALETZ - CPF: 357.311.090-87 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (EMBARGANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), TERESINHA HOFFMANN MALETZ - CPF: 357.311.090-87 (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIÁVEL – VÍCIO DO ARTIGO 1.022 – OMISSÃO PRESENTE –
RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

Constatada a presença de vício elencado no artigo 1.022 do CPC, a integração da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004794-80.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA E TERESINHA HOFFMANN MALETZ

EMBARGADO:
TERESINHA HOFFMANN MALETZ E SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA e por TERESINHA HOFFMANN MALETZ
contra
Acórdão de id. 194864180 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Sorriso Loteamento Urbano LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
“Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada e Restituição das Parcelas Pagas”
ajuizada por Teresinha Hoffmann Maletz.

Em suas razões recursais (id. 195388659), a Embargante

TERESINHA HOFFMANN MALETZ
aduz que o acórdão seria omisso quanto à parte que deverá suportar os honorários recursais, majorados na forma do artigo 85, §11º, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca em primeira instância.

Manifestação da Embargada pelo desprovimento
do recurso (id. 198121662).

Já a Embargante
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
sustenta que visa sanar omissão no que se refere à alegação de que
“não houve decisão negatória de homologação agravável”.

Manifestação da Embargada pelo desprovimento
do recurso (id. 196453173).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
dois Embargos de Declaração opostos por
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA e por TERESINHA HOFFMANN MALETZ
contra
Acórdão de id. 194864180 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
“Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada e Restituição das Parcelas Pagas”,
ajuizada por TERESINHA HOFFMANN MALETZ.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, ferramenta processual que tem como finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Nesse contexto, a Embargante
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
sustenta omissão do Acórdão no que se refere à alegação de que
“não houve decisão negatória de homologação agravável”.

Contudo, analisando detalhadamente a decisão combatida, constata-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, e a matéria alegada foi devidamente apreciada, nos seguintes termos:

“Conforme consta dos autos, de fato as partes firmaram acordo extrajudicialmente, o qual foi juntado ao id. 177305388 do caderno processual.

Na sequência, diante de possível imbróglio no que se refere à interpretação de uma das cláusulas pactuadas, o Magistrado condutor do feito reconheceu a possível existência de “fato novo capaz de brecar a homologação do acordo”, intimando as partes para manifestação, decisão que não foi objeto de recurso.

Na sequência, a Consumidora
manifestou-se nos autos requerendo o cancelamento do acordo
e prosseguimento do feito (id. 177305403),
o que foi acolhido pelo Juízo
, que determinou a restituição do prazo para a apresentação da contestação. Mais uma vez não foi interposto qualquer recurso.

Nesse contexto, impõe destacar que conforme jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que deixa de homologar acordo firmado entre as partes desafia a interposição de Agravo de Instrumento”.

Portanto, a irresignação não merece prosperar.

O que se observa é a tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não é possível pela estreita via dos Aclaratórios, conforme aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(TJMT, N.U 1030378-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei).

Noutro norte, a Embargante
TERESINHA HOFFMANN MALETZ
aduz que o acórdão seria omisso quanto à definição da parte que deverá suportar os honorários recursais, majorados na forma do artigo 85, §11º, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca em primeira instância.

No ponto, tenho que o recurso comporta provimento na medida em que, de fato, somente a parte requerida interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido, portanto, só ela deve arcar com a diferença de 2% relativa aos honorários recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA,
posto que pretende tão somente a rediscussão da matéria, e
DOU PROVIMENTO aos Aclaratórios opostos por

TERESINHA HOFFMANN MALETZ
para fazer constar, na parte final do Voto, que a diferença de 2% a título de honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC, deve ser integral e exclusivamente suportada pela parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024